Tribunal: STJ
Processo: 5004947-74.2019.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981406 - RS (2025/0246828-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISEU TELES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do
III, do
do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão que teria declarado a nulidade das
provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar considerada ilegal,
absolvendo o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, mas mantendo as
condenações por receptação e porte ilegal de arma de fogo.
3. O agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática, restabelecendo a conclusão no sentido da licitude da prova
decorrente do ingresso dos policiais na residência do agravado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a argumentação apresentada no agravo regimental
está dissociada da realidade dos autos e a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
pelo
parágrafo único, I, do RISTJ, e pela
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do
pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
RISTJ, e pela Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52262855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4b548739-5c2f-4c6d-9a7f-c574e83a0c4c

6. Evidenciada a falta de interesse recursal do agravante, visto que não houve
concessão de
de ofício e o mérito das teses do recurso especial
habeas corpus
da defesa não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Carece de interesse recursal a parte que apresenta argumentação dissociada
da realidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 30.11.2018; STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp 2.705.795/MG,
julgado em 08.09.2025; STJ,
Rel. Min. João Otávio de
REsp 2.144.346/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 25.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4b548739-5c2f-4c6d-9a7f-c574e83a0c4c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981406 - RS (2025/0246828-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISEU TELES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785

FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do
III, do
do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão que teria declarado a nulidade das
provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar considerada ilegal,
absolvendo o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, mas mantendo as
condenações por receptação e porte ilegal de arma de fogo.
3. O agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática, restabelecendo a conclusão no sentido da licitude da prova
decorrente do ingresso dos policiais na residência do agravado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a argumentação apresentada no agravo regimental
está dissociada da realidade dos autos e a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
pelo
parágrafo único, I, do RISTJ, e pela
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do
pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
RISTJ, e pela Súmula n. 182/STJ.
6. Evidenciada a falta de interesse recursal do agravante, visto que não houve
concessão de
de ofício e o mérito das teses do recurso especial
habeas corpus
da defesa não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Carece de interesse recursal a parte que apresenta argumentação dissociada
da realidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 30.11.2018; STJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp 2.705.795/MG,
julgado em 08.09.2025; STJ,
Rel. Min. João Otávio de
REsp 2.144.346/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 25.08.2025.
Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão proferida pela Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
O agravante busca a reforma de decisão que teria concedido "a ordem de ofício
'declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar ilegal
para
realizada no caso em apreço, bem como das provas dela decorrentes', absolvendo o
paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, mantidas as condenações remanescentes
" (fl. 508).
(receptação e porte ilegal de arma de fogo)
Requer o provimento do agravo com "a reforma da decisão monocrática,
restabelecendo-se a conclusão no sentido da licitude da prova decorrente do ingresso dos
" (fl. 518).
policiais na residência do ora agravado
O Ministério Público Federal opinou às fls. 554-561.
É o relatório.
VOTO
Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 502-503):

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por ELISEU TELES
DOS SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso
Especial,
considerando:
divergência
não
comprovada
-
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
Súmula 284/STF,
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário,
ausência de prequestionamento,
e
Súmula 13/STJ,
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já
assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

Não houve concessão de
de ofício em decisão monocrática da
habeas corpus
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tampouco por este relator, ainda que em outro
processo conexo, de modo que a argumentação do agravo regimental está completamente
dissociada da realidade dos autos, o que evidencia a falta de interesse recursal do
agravante. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL.
PEDIDO
CERTO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de prejuízo da parte agravante revela a falta de interesse
recursal.
Precedente.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.705.795/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N . 284 DO STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. "O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-
necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto
à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e
a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP,
Quarta Turma).
2. Carece de interesse recursal a análise de questão que não afeta o resultado
da demanda decidida em favor da parte recorrente.
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela
decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.144.346/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Com efeito, o mérito das teses do recurso especial da defesa - violação de
domicílio e “
”, pleiteando absolvição ou reabertura da instrução - sequer
fishing expedition
Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

foram objeto de análise neste Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação
efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, nos termos
do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:03
Código de Controle do Documento: 4e665f20-9e27-4dc4-90aa-4a58de680b7f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0246828-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.981.406 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50049477420198210005
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISEU TELES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELISEU TELES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510:143740<05@
2025/0246828-8 - AREsp 2981406 Petição : 2025/0070709-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:08:07
Código de Controle do Documento: 47E6B300-EDF0-4911-8B5F-125447462BD2